Tribunal: STF
Processo: RE 1291594
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 7):
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 – ART. 231 DO CTB – LEI FEDERAL Nº 13.855/2019 – APREENSÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE. O Órgão Especial deste e. Tribunal, em decisão nos autos da Arg. Inconstitucionalidade nº 1.0024.12.132317-4/004, tornou incabível imposição de penalidade de apreensão de veículo por transporte irregular, por aplicação da Lei Estadual 19.445/2011, por ser mais gravosa que aquela estabelecida, em redação anterior do Código de Trânsito Brasileiro. A Lei Federal nº 13.855/2019, com vigência a partir de 09 de outubro de 2019, alterou o art. 231 Código de Trânsito Brasileiro, para autorizar a remoção/apreensão de veículo utilizado em transporte irregular de passageiros. V.v.: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO E MULTA – SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 6º DA LEI ESTADUAL 19.445/2011 - MEDIDA ADMINISTRATIVA MAIS GRAVOSA DO QUE A PREVISTA NO ART. 231, VII, DO CTB. Nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República, a competência para legislar sobre matéria de trânsito e transporte é privativa da União. A Lei Estadual nº 19.445/11, ao elencar a apreensão do veículo como uma das penalidades àquele que pratica transporte clandestino, estabelece penalidade mais severa ao infrator do que aquela trazida pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97 – art. 231, inciso VIII), que, além da pena de multa, permite apenas a sua retenção, como medida administrativa. O col. Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0024.12.132317-4/004, de Relatoria do eminente Desembargador Elias Camilo, entendeu pela inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual nº 19.445/11 que criam penalidades diversas e mais severas do que aquelas estabelecidas na legislação federal de trânsito, para infrações de transporte clandestino de passageiros.”
    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 22, XI, da Carta da República. Aduz, em síntese, que (a) o Estado tem competência para legislar acerca de “medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)” (Doc. 11, fl. 7); e (b) “a Lei Estadual n. 19.445/11 ao prever a sanção de multa de 500 UFEMG e apreensão do veículo como penalidade administrativa pelo exercício do poder de polícia, está em sintonia com o Código de Trânsito”(Doc. 11, fl. 8).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 7, fls. 6-8):
    “No caso em tela, verifica-se que o veículo de propriedade do impetrante, placa KMI7873, foi apreendido em razão de transporte irregular de passageiros e ele pretende nesta via mandamental a liberação do automóvel, independentemente do pagamento de taxa de permanência, reboque e transbordo e demais despesas administrativas, especialmente a multa prevista no art. 6º, da Lei Estadual nº 19.445/11, bem como que o impetrado se abstenha de apreender o veículo, por ser penalidade prevista na referida lei estadual. 
    Acerca da temática, o inciso II, do artigo 2º, da Lei Estadual nº 19.445/11, qualifica como clandestino o transporte metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros realizado por pessoa física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel, que não possua a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente.
    Comina, ainda, a aplicação das penalidades de multa e apreensão do veículo àquele que realizar o transporte clandestino, nos seguintes termos:
    […]
    Em que pese a Lei Estadual nº 19.445/11 elencar a apreensão do veículo como uma das penalidades àquele que pratica transporte clandestino, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97 – art. 231, inciso VIII), em contrapartida, estabelece, além da pena de multa, apenas a sua retenção, como medida administrativa. 
    […]
    O que se percebe, portanto, é que a Lei Estadual traz penalidade mais severa do que o Código de Trânsito Brasileiro, de âmbito nacional. Não obstante, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República, a competência para legislar sobre matéria de trânsito e transporte é privativa da União. 
    Desta feita, não detém o Estado competência para estabelecer a apreensão do veículo como penalidade pela prática da infração de transporte clandestino quando o Código de Trânsito Brasileiro somente permite a sua retenção como medida administrativa e traz a aplicação de multa como sanção.”
    A solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Estadual 19.445/11), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 7.939/97. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. A controvérsia decidida à luz de interpretação de lei local, revela incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.) 2. Precedentes: AI 822.757-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, 08.04.2011, e AI 822.349/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 8.11.2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE O TRANSPORTE ALTERNATIVO POR VEÍCULOS DE PEQUENA CAPACIDADE – Alegação de ilegalidade da proibição – Ausência de ofensa aos dispositivos constitucionais e legais invocados – O Município tem competência constitucional para regular os serviços públicos de interesse local. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Recursos improvidos” 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 640.528 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2011)
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 960.607-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/11/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente